Tribunal: TJDFT
Processo: 0736500-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736500-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, PRESIDENTE DO IBEST - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA, PRESIDENTE DO CDCA-DF - CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por IZABEL CRISTINA PEREIRA DE SOUSA contra a decisão ID origem 169801190 – integrada pela decisão ID origem 169946106 –, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0709581-69.2023.8.07.0018, impetrado em face do INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST, do PRESIDENTE DO IBEST-DF, do DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES DO DF – CDCA-DF, ora agravados. Na decisão ID origem 169801190, o Juízo indeferiu a liminar requerida pela impetrante, nos seguintes termos: [...] Decido. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela e proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente delegado. A liminar no mandado de segurança depende da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final, conforme artigo 7o, III, da lei do MS. Em primeiro lugar, não há risco de ineficácia do provimento final, porque a eleição para os membros do Conselho Tutelar ocorrerá apenas em outubro. No mandado de segurança, não há dilação probatória, portanto, após as informações será proferida a sentença final, com análise exauriente da segurança pretendida. Nada justifica a liminar, em razão do prazo das eleições. No mais, em relação à relevância do fundamento, assim como em outros mandados de segurança, não há como analisar a legalidade da decisão administrativa que desclassificou a impetrante, uma vez que tal documento, essencial para esta ação, sequer foi juntado aos autos. A impetrante não juntou o documento com a motivação de sua desclassificação, para que fosse possível avaliar eventual ilegalidade na motivação. Além disso, de acordo com as informações da inicial, a motivação que a impetrante dispõe, que teria sido publicada, é genérica. Não há como apurar eventual ilegalidade neste elemento do ato administrativo, se não há qualquer indicação específica sobre qual seria o problema no cadastramento da entidade que a impetrante prestou serviços como voluntária. Apenas após as informações a serem prestadas pelas autoridades indicadas como coatoras será possível apurar eventual ilegalidade na motivação. Antes das informações, em especial pela ausência de qualquer documento, não há como apurar qualquer ilegalidade. As autoridades certamente informarão os detalhes para que a impetrante fosse desclassificada, os problemas na documentação e a questão da comprovação da experiência mínima de 3 anos. Embora a impetrante tenha exercido o cargo de Conselheira Tutelar, o fez por apenas alguns meses, conforme documentos juntados. Isto posto, INDEFIRO a liminar. [...] A impetrante opôs Embargos de Declaração os quais, no ponto relativo à liminar, foram rejeitados, conforme abaixo transcrito (ID origem 169946106): [...] Em relação ao pedido liminar, não assiste razão à embargante. Explico. Conforme consta na decisão embargada, não há risco de ineficácia do provimento final, porque a eleição para os membros do Conselho Tutelar ocorrerá apenas em outubro. Trata-se de requisito objetivo. Conforme o edital (7, do item 12.1), para comprovação é necessário declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria, na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. A parte autora afirma que a instituição possui registro e junta documento de ID169615637. Contudo, a declaração de ID169615636, não se mostra acompanhada da ata atual da diretoria. Não há como constatar o preenchimento do requisitos com os documentos juntados aos autos e com a motivação genérica e sucinta de ID169615634. Repisa-se nos termos da decisão embargada, que "de acordo com as informações da inicial, a motivação que a impetrante dispõe, que teria sido publicada, é genérica. Não há como apurar eventual ilegalidade neste elemento do ato administrativo, se não há qualquer indicação específica sobre qual seria o problema no cadastramento da entidade que a impetrante prestou serviços como voluntária. Apenas após as informações a serem prestadas pelas autoridades indicadas como coatoras será possível apurar eventual ilegalidade na motivação. Antes das informações, em especial pela ausência de qualquer documento, não há como apurar qualquer ilegalidade. As autoridades certamente informarão os detalhes para que a impetrante fosse desclassificada, os problemas na documentação e a questão da comprovação da experiência mínima de 3 anos. Embora a impetrante tenha exercido o cargo de Conselheira Tutelar, o fez por apenas alguns meses, conforme documentos juntados. " Nesse sentido, não há contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Quanto ao ato impugnado, a motivação inclusa do ato de ID169615634 é genérica. Não há como saber se a razão do indeferimento foi apenas a ausência de registro da entidade e/ou se a Documentação apresentada se encontra em desacordo com o Edital Normativo em outros pontos. No caso, percebe-se que houve indeferimento de inscrição por falta de comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos, conforme o item 2.3, J e 12.1 do edital. Assim que, em verdade, pretende o embargante rever a decisão, ao alegar a existência de vício de julgamento, fato somente possível em sede de recurso para instância superior. Por estas razões, acolho me parte os embargos para retificar erro material quanto a gratuidade de Justiça, haja vista o recolhimento de custas. No mais, REJEITO os embargos de declaração. [...] Nas razões recursais, a agravante defende que, contrariamente ao afirmado pelo Juízo de origem, há risco de perecimento do seu direito, pois o concurso para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal referente ao quadriênio 2024/2027 está em andamento, consoante os Editais publicados em 16.8.2023 e em 30.8.2023, os quais versam sobre “[...] Disposições Gerais Sobre a Campanha Eleitoral, 3a fase do Processo Seletivo Destinado à Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal e traz a listagem dos candidatos que irão realizar a campanha para o Conselheiro Tutelar [...]”. Alega que os candidatos habilitados já entregaram sua documentação e iniciaram as campanhas, o que a coloca em situação de desvantagem em relação aos demais. Argumenta que discorda da alegação do Juízo de origem, pois anexou aos autos de 1o Grau a Ata da Assembleia Geral Extraordinária da entidade que forneceu a declaração de experiência indicada no Edital (Instituto Sonho de Criança). Destaca que exerceu o cargo de conselheira tutelar em pleitos anteriores e que utilizou a mesma documentação rejeitada pela banca examinadora para comprovar sua experiência na área de proteção de direitos de crianças e adolescentes, o que, segundo ela, comprova o registro do Instituto Sonho de Criança no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que existe desde 2014. Assim, a agravante requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, para que [...] seja suspensa a decisão de Primeira Instância e, que a Agravante possa continuar no Certame que tem por finalidade a escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, uma vez que, presentes os requisitos que demonstram risco de ineficácia do provimento final, além da demonstração de que a Agravante cumpriu com o requisito do edital e trouxe Comprovação de Experiência de mais de 3 anos em ENTIDADE REGISTRADA, consoante termos do Edital n.o 01/2023. No mérito, requer o provimento recursal, para que seja confirmada a medida requerida em caráter liminar e reformar a decisão recorrida. No despacho ID 50881264, este Relator determinou o recolhimento do preparo em dobro e a respectiva comprovação. A agravante anexou as guias de pagamento e comprovantes ID 51074121. Sobreveio petição da agravante (ID 51190590), na qual relata que os agravados apresentaram contestações, por equívoco, no Mandado de Segurança n. 0709135-66.2023.8.07.0018, impetrado por ela antes do feito de origem e no qual pediu desistência. Conta que, em suas defesas, os agravados insistiram na inexistência de registro da entidade que forneceu a declaração. É o relatório. DECIDO. O recolhimento em dobro do preparo foi regular e tempestivamente comprovado, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC e dos documentos ID 51074121. Assim, presentes esse e os demais requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter liminar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a verificar a configuração de tais condições no caso em apreço. A controvérsia recursal diz respeito ao acerto da desclassificação da agravante do concurso para a seleção dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. O referido certame foi regido pelo Edital n. 1 de 5/5/2023 (ID origem 169615631), composto por 4 (quatro) fases, consistentes na prova objetiva (exame de conhecimento específico), entrega de documentação comprobatória dos requisitos editalícios, eleição e curso de formação. Dentre os requisitos a serem comprovados, na fase de entrega de documentação, há a “Comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos” (item 12.1, subitem 7 do Edital), que assim dispõe (ID origem 169615631 - Pág. 14): 12 DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SEGUNDA FASE 12.1 O candidato aprovado na prova objetiva deverá enviar, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, a imagem dos seguintes documentos: [...] 7. Comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada ha mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em politicas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, ha mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. (Grifou-se). Na origem, a agravante apresentou o resultado da avaliação de documentos, que indica que o único critério ao qual a banca examinadora atribuiu pontuação zero foi aquele referente ao item acima transcrito, sob a justificativa de “Documentação apresentada em desacordo com o Edital Normativo. Entidade não cadastrada.” (ID origem 169615634). É bem verdade que, embora a banca examinadora tenha afirmado que a entidade que declarou a experiência da agravante não possui registro, a fundamentação foi genérica, de modo que não seria possível, em princípio, ter conhecimento a respeito das razões exatas consideradas para a desclassificação. Nada obstante, em consulta aos autos do Mandado de Segurança n. 0709135-66.2023.8.07.0018 – no qual aparentemente a agravante formulou a mesma pretensão da origem e, posteriormente, pediu desistência –, a banca examinadora apresentou contestação[1] mesmo após a prolação da sentença, em que defendeu o não atendimento dos requisitos previstos no item 12 do Edital a respeito da declaração de experiência exigida. O Distrito Federal também se manifestou naquele feito, ocasião em que afirmou[2]: [...] 26. No caso dos autos, a candidata foi desclassificada do certame pois não comprovou ter de experiência, de, no mínimo, 03 (três) anos na área da criança e do adolescente, nos termos estabelecidos pelo item 12.1 (subitem 7) do edital supra, além do ar/go 28 da Resolução Normativa no 106, de 01 de março de 2023, e do artigo 45, inciso VI da Lei no 5.294/2014. 27. Nestes termos, embora a Impetrante tenha apresentado declaração emitida pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, declarando ter exercido o cargo de Conselheira Tutelar pelo período de 22-08-2019 a 10-01-2020 e pelo período de 22-05-2018 a 07-02-2019, somente com essas datas não é possível auferir que a candidata possui a experiência pelo tempo mínimo exigido pelo certame, conforme declaração 121433156. 28. Ademais, apesar de ter apresentado Declaração emitida pelo Instituto Sonho de Criança, inscrito no CNPJ n. 08486785/0001-66, pontua-se que a declaração foi emitida por entidade que não possui registro no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescentes (CDCA-DF), razão pela qual teve o pleito inferido. 29. Dessa forma, pelas razões acima mencionadas, não é possível concluir, com a certeza que o caso requer, que a candidata possui experiência de, no mínimo, 3 (três) anos com crianças e adolescentes, conforme estabelecido no edital, e, por esse mo0vo, foi desclassificada do certame, conforme documentação comprobatória (121433156). [...] (Grifou-se) Pois bem, a partir da análise preliminar da documentação anexada nos autos de origem, verifiquei que a Declaração emitida pelo Instituto Sonho de Criança (ID origem 169615635 – Pág. 2) aparentemente cumpre o requisito da experiência na “atuação direta em politicas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente”, pois nela consta que a agravante auxiliou nas implementações e desenvolvimento dos objetivos institucionais, contribuindo para atividades culturais que estimulam o desenvolvimento e aptidões das crianças matriculadas na entidade e com a humanização através da leitura de obras infantis, brincadeiras e atividades lúdicas, dentre outras. Nesse sentido, a Declaração atendeu as exigências editalícias quanto à descrição das funções e das atividades exercidas pela candidata. A referida Declaração também cumpriu o requisito temporal de experiência mínima de três anos na citada área, porquanto nela consta que a agravante dispôs de três horas semanais desde 22/10/2014 ao menos até a data da emissão do documento, em 16/7/2019. A Declaração em referência também foi assinada por representante do Instituto Sonho de Criança, com firma reconhecida (ID origem 169615635 – Pág. 3), e a ata de posse dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal para a gestão de 2022 a 2025 da entidade foi anexada (ID 169615635 - Pág. 5 a 8). Por fim, o documento ID origem 169615635 - Pág. 4 indica que o Instituto Sonho da Criança possui inscrição (n. 130/2014) perante o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal – CAS/DF desde 2014 e por tempo indeterminado. Dessa forma, até que as autoridades coatoras tragam provas em sentido contrário na origem, presume-se que tal inscrição permanece em vigor. Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, a agravante aparenta preencher todos os requisitos previstos no item 12.1, subitem 7 do Edital, razão pela qual, em princípio, a sua desclassificação parece ter sido indevida. Diante disso, vislumbro a probabilidade do direito da agravante à participação nas etapas seguintes do certame. E, quanto ao perigo da demora, entendo que está caracterizado, pois, de acordo com o Edital n. 13 de 29/8/2023, “O período da campanha eleitoral para o processo de escolha para conselheiro tutelar será de 1o de setembro a 30 de setembro de 2023” (item 1.1) e a votação ocorrerá em 1o de outubro de 2023 (item 5.1) (ID origem 50826688 - Pág. 1 e 2). Assim, tenho que há risco de perecimento do direito da agravante caso se aguarde a cognição exauriente do feito de origem, pois é possível que já tenha ultrapassado o prazo para os procedimentos necessários à candidatura e para a própria campanha em si. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja permitida a participação da agravante na etapa da eleição do certame, mediante os procedimentos necessários ao adequado desempenho de sua campanha, de maneira que, em caso de êxito na eleição e aprovação na etapa do curso de formação, seja reservada a vaga correspondente, estando sua posse condicionada à confirmação da tutela provisória quando da prolação da sentença na origem. Fixo a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de inobservância da medida ora deferida, que deve ser integralmente cumprida no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da intimação desta decisão. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ID 171118259, Mandado de Segurança n. 0709135-66.2023.8.07.0018. [2] ID 171093320 – Pág. 9, Mandado de Segurança n. 0709135-66.2023.8.07.0018.